Tribunal: TJES
Processo: 5014742-43.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014742-43.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NOVA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO ANTERIOR NO QUAL EXPEDIDA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. As questões suscitadas na ação judicial de origem desbordam do escopo do cumprimento de sentença levado a efeito no processo (nº 0025463-34.2004.8.08.0024) no qual expedida a requisição de pagamento, o qual, inclusive, já fora realizado, razão pela qual não se tratam de processos funcionalmente ligados.

2. Competência do Juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA e, como Suscitado, o JUÍZO DE DIREITO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, os quais se declararam incompetentes para o processamento da “ação de repetição de indébito” nº 0025463-34.2004.8.08.0024, ajuizada por Artur Campagnoli Junior em desfavor do Município de Vitória.

Proferido despacho id 6872679, fixando provisoriamente o Juízo suscitado como competente para resolver as medidas urgentes porventura necessárias.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirmou não haver interesse em atuar como
custos legis
(id 7658359).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014742-43.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA e, como Suscitado, o JUÍZO DE DIREITO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, os quais se declararam incompetentes para o processamento da “ação de repetição de indébito” nº 0025463-34.2004.8.08.0024, ajuizada por Artur Campagnoli Junior em desfavor do Município de Vitória.

Pois bem.

Para melhor compreensão, mister realizar breve resumo do contexto fático e processual subjacente.

Artur Campagnoli Junior ajuizou “ação de repetição de indébito” nº 0025463-34.2004.8.08.0024 em desfavor do Município de Vitória, distribuído, originariamente, ao Juízo Suscitado, na qual alega ter havido indevida incidência de “contribuição previdenciária” e “imposto de renda” no pagamento de precatório oriundo de título judicial oriundo do processo nº 0025463-34.2004.8.08.0024, atribuindo à causa do valor de R$10.770,96 (dez mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos).

O Juízo suscitado, ao declinar da competência para processar e julgar a ação originária, entendeu tratar-se de questão afeta a cumprimento de sentença (id 6856230), razão pela qual determinou a remessa ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.

Por outro lado, o Juízo suscitante, ao receber o feito, suscitou o presente conflito negativo de competência sob o seguinte fundamento (id 6856231):

“Entretanto, com a devida vênia do entendimento em sentido contrário, penso que não é esse o caso. Como se vê na petição inicial, o processo nº 0025463-34.2004.8.08.0024 combateu descontos de abate de teto, tendo gerado ofício requisitório de pagamento em desfavor do Município de Vitória. Defende-se que o Município de Vitória deveria ter levado em consideração o estado de doença grave da parte autora, com o fim de deixar de incidir descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Como isso não ocorreu, ajuizou-se esta nova ação para obter o pagamento dessas quantias.

Diante desse esquadro fático, é evidente que este novo processo tem nova causa de pedir, qual seja, quadro clínico de doença grave apta a ensejar benefício tributário. De tal maneira, fica claro que não se trata de ofício requisitório complementar ou execução de julgado, mas de pedido de restituição de indébito tributário.

Nesse contexto, o fato de o pagamento de tributo, tido como equivocado, ter ocorrido no bojo de Precatório não torna prevento o Juízo expedidor do Ofício Requisitório respectivo, devendo o feito ser distribuído conforme a regra legal de competência.”

Com efeito, a ação judicial de origem veicula pretensão autônoma de repetição de indébito que não se revela funcionalmente ligada ao processo nº 0025463-34.2004.8.08.0024, o qual tramitou perante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória (Juízo suscitante).

As questões suscitadas na ação judicial de origem desbordam do escopo do cumprimento de sentença levado a efeito no processo (nº 0025463-34.2004.8.08.0024) no qual expedida a requisição de pagamento, o qual, inclusive, já fora realizado, razão pela qual não se tratam de processos funcionalmente ligados.

Ante o exposto, declaro a competência do JUÍZO DE DIREITO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação judicial de origem.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões